Tribunal: TJES
Processo: 5023091-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023091-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL FORTUNATO DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023091-94.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RAFAEL FORTUNATO DE SOUZA - ME

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA E ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo o caráter confiscatório de multas tributárias e declarando a nulidade de uma das Certidões de Dívida Ativa (CDA) por suposta duplicidade de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita, ao declarar a nulidade de uma CDA com base em fundamento não arguido na petição inicial; e (ii) saber se as multas tributárias aplicadas, tanto as punitivas quanto as isoladas (por descumprimento de obrigação acessória), possuem caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que declara a nulidade de CDA com base em fundamento fático não alegado pela parte interessada (duplicidade de cobrança) extrapola os limites objetivos da lide, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e, portanto, deve ser anulada nesse capítulo por vício de julgamento extra petita.

4. Anulada a sentença, e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura para a análise das demais questões (art. 1.013, § 3º, II, do CPC).

5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassam o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, em observância ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/1988). No caso, as multas aplicadas nas CDAs nº 0071/2017 e nº 0072/2017 superam manifestamente esse limite, devendo ser reduzidas para o valor do imposto correspondente.

6. O mesmo raciocínio aplica-se às multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias. A análise da proporcionalidade deve ser feita com base no valor do tributo que estaria envolvido na operação. A multa referente à CDA nº 8823/2016, aplicada pelo extravio de notas fiscais, excede o valor do tributo estimado sobre as operações arbitradas pelo Fisco, devendo ser reduzida a esse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença no capítulo que declarou a nulidade da CDA nº 8823/2016 e, aplicando a Teoria da Causa Madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor das multas aplicadas nas CDAs nº 0071/2017, nº 0072/2017 e nº 8823/2016 ao patamar de 100% do valor do tributo devido ou estimado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º, II; Lei nº 7.000/2001-ES, art. 75, § 3º, XVI, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 487; STF, RE 871174 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023091-94.2022.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: RAFAEL FORTUNATO DE SOUZA - ME

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a questão preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, suscitada pelo Apelante em sua manifestação de ID 15334176.

O Apelante argumenta que a r. sentença, ao declarar a nulidade da CDA nº 8823/2016 por suposta duplicidade de cobrança, decidiu sobre matéria não arguida pelo embargante em sua petição inicial (ID 12663896), violando, assim, o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Com efeito, da análise da petição inicial, verifico que o embargante, ora Apelado, formulou pedido de nulidade das CDAs com base exclusivamente no caráter confiscatório das multas, sem arguir, de forma específica, a suposta duplicidade de cobrança entre as CDAs nº 8823/2016 e nº 0072/2017. O d. Juízo sentenciante, portanto, inovou na causa de pedir ao utilizar tal fundamento de ofício.

Ao decidir com base em fundamento fático não alegado pela parte interessada, o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites objetivos da lide.

Acolho, portanto, a preliminar para anular a r. sentença, especificamente no capítulo em que declarou a nulidade da CDA n. 8823/2016 com base em fundamento não suscitado na petição inicial, por manifesta violação ao princípio da congruência.

É como voto.

MÉRITO

Anulada a sentença quanto à CDA n. 8823/2016, e estando o processo em condições de imediato julgamento, passo ao julgamento da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, além das demais teses trazidas com o apelo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos débitos fiscais, especialmente no que tange ao alegado caráter confiscatório das multas aplicadas.

Das Multas Punitivas e o Princípio da Vedação ao Confisco

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o valor da obrigação principal deve servir como limitador para a aplicação de multas punitivas, considerando-se confiscatórias aquelas que ultrapassam o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado na mesma linha, mesmo para multas qualificadas, enquanto o Tema 863 do STF não for definido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PUNITIVA CONFISCATÓRIA – TEMA 863 DO STF – SEM DEFINIÇÃO - EXCEDE A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – TEMA 863 DO STF – AUTORREGULARIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE – PENALIDADE REVOGADA – CONTEÚDO INTACTO – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ORDINÁRIA DO ICMS – SIMPLES NACIONAL – NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL – PREVISÃO LEGAL - RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 - Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação anulatória em que objetiva a então parte autora anular o Auto de Infração nº 5.049.130-0, lavrado por “deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação”, em razão de prever multa cujo artigo foi revogado, não ter cumprido o disposto no art . 132, § 1, I e II da Lei nº 7.000/2001 (autorregularização) e, ainda, em virtude da aplicação da alíquota ordinária à empresa autora, optante do Simples Nacional. 2 - Sobre as multas punitivas, como a do presente caso, o entendimento do STF e deste E. TJES são uníssonos: são descabidas multas punitivas que extrapolem 100% do valor do débito em razão de afronta ao art . 150, IV, da Constituição (princípio da vedação ao confisco). Sendo observado o caráter confiscatório da multa aplicada (cerca de 148,23% do valor do imposto), deve ser extirpado dos autos de infração o valor da multa aplicada que ultrapasse o valor do tributo devido. 3 - Considerando a ausência de definição do Tema 863 do STF e a inexistência de determinação de sobrestamento dos processos, este Egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas, de maneira que não há que se falar em suspensão do presente processo. 4 - O procedimento de autorregularização, consistente na possibilidade de o Fisco orientar o contribuinte para que proceda a correção voluntária de eventuais inconsistências antes da ação fiscal, como forma de minimizar ou até mesmo afastar a incidência de multa punitiva, encontra-se previsto no art . 132 da Lei Estadual nº 7.000/2001.Não sendo o caso de indícios de divergências ou inconsistências, inaplicável à hipótese a dita autorregularização. 5 - No que tange à alegada capitulação de penalidade inexistente, de igual maneira não merece prosperar a irresignação recursal, uma vez que, em que pese tenha, de fato, ocorrido a revogação do art . 76 do RICMS pela Lei nº 10.47/2017, seu conteúdo permaneceu intacto, porém renumerado (art. 76-A, VIII). 6 - É cabível a utilização do regime do ICMS quando há inadimplemento tributário por parte de empresa optante do Simples Nacional, já que a contribuinte deixou de emitir nota fiscal em operação de saída, uma vez que, consoante artigo 13 da LC 123/2006, ocorrendo omissão de receita tributável pela empresa optante do regime especial, a tributação será realizada sem a sua incidência . 7 – Recursos desprovidos. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00245148220198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 31/07/2024)

No caso, a CDA nº 0071/2017 aponta um tributo de 2.871,2692 VRTEs e uma multa de 127.828,4593 VRTEs. A CDA nº 0072/2017, por sua vez, refere-se a uma multa de 5.334,7665 VRTEs para o mesmo montante de imposto. É manifesta a desproporcionalidade, devendo as penalidades serem reduzidas para que não ultrapassem o valor do tributo, ou seja, 2.871,2692 VRTEs para cada uma, em observância ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88).

Das Multas Isoladas (Obrigações Acessórias)

O mesmo raciocínio se aplica às chamadas "
multas isoladas
", aplicadas em decorrência do descumprimento de obrigações acessórias.

Este Sodalício, alinhado ao Tema 487 do STF, tem reconhecido o possível caráter confiscatório de tais penalidades. Nesses casos, a análise da proporcionalidade deve ser feita com base no valor do tributo que estaria envolvido na operação ou que deixou de ser apurado em razão do ilícito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROVÁVEL CARÁTER CONFISCATÓRIO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Agravo interposto pelo Estado em face de decisão, proferida em ação anulatória, na qual o juiz defere o pedido liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de “multa isolada” aplicada pelo Fisco por descumprimento de obrigação tributária acessória.
2 . Discussão no caso concreto que envolve o Tema 487 com repercussão reconhecida pelo e. STF, que diz respeito ao “Caráter confiscatório da 'multa isolada' por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental.” 3. Multa, na espécie, que ultrapassa mais de 100% do valor do tributo que a parte contribuinte recolheria, sendo de rigor a reforma parcial da Decisão recorrida para suspender a exigibilidade da multa no que ultrapassar 100% do montante do tributo devido
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004527-42.2022 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART . 300, CPC. MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SANÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO . NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. De acordo com o art . 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3 . Compulsando os documentos juntados, verifico que os autos de infração nº 5.071.887-7 e 5.071 .904-4 apontam como descrição da infração a inobservância de obrigação acessória, consubstanciada no fato do apelante ter deixado de emitir documentos fiscais nas saídas de mercadorias do estabelecimento, identificadas pelas faltas de escriturações no livro de entrada, referentes ao período de 2015-2020, cuja capitação indica o art. 758-A, § 2º, incisos I e II, combinado com o Artigo 758-B, § 1º, inciso I ambos do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R/2002. Ainda do exame do referido auto de infração, é possível extrair que o fundamento legal para a cobrança do imposto devido cumulado com o pagamento de multa, em razão da ausência de emissão de documento fiscal nas saídas de mercadorias, identificadas pela ausência de escrituração no livro de entrada, é o art . 75, § 4º-A, inciso II, alínea a, (para operações até 2017) e art. 75-A, § 4.º, I, a, 1, da Lei 7.000/2001 4 . O c. Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral 487, discute o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental. Assim, encontra-se em análise do Supremo se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal. 5 . Neste passo, o Pretório Excelso, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (RE 871174 AgR, Relator (a): Min . DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). Dessa forma, já se mostra consolidado o entendimento na corte superior de que as aplicações de multas sancionatórias não podem superar o valor de 100% do valor do tributo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais, sobretudo, vedação ao confisco. Este e. Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento amparado na jurisprudência do c . STF quanto à inviabilidade de aplicação de multa prevista em lei estadual superior a 100% do valor do tributo devido. 6. Dentro deste contexto, me parece, nessa primeira análise, que se trata de enquadramento ao tema 487, uma vez que, dos autos de infrações se extrai que a autuação ocorreu pelo descumprimento da obrigação de escriturar os documentos fiscais em livro próprio e, assim, ainda que se tratasse de multa qualificada, não haveria óbice de aplicar a limitação de 100% do valor do tributo. Neste contexto, o entendimento do c . Supremo Tribunal Federal de limitação de 100% do valor do tributo corresponde às hipóteses de multas sancionatórias por não pagamento de imposto, nas quais a base de cálculo corresponde às operações não recolhidas. 7. Por outro lado, tratando-se de multa acessória por descumprimento de dever instrumental, como no caso dos autos, é necessário que a base de cálculo seja o valor das operações não escrituradas, sob pena de subversão da razão de existir da multa, qual seja, estimular o cumprimento de obrigação necessária para regular andamento do sistema tributário nacional. Não obstante, dentro das peculiaridades do caso em apreço, entendo que a estipulação de multa no importe de 10% de todas as operações não escrituradas, especialmente considerando a pequena parcela não recolhida do imposto e a não verificação de intenção de sonegação, beira a natureza confiscatória da sanção . Registro que não desconheço a existência de posicionamentos contrários neste E. Tribunal de Justiça, contudo, entendo de maneira distinta, com vistas a evitar o incentivo à sonegação, uma vez que limitar a multa acessória a 100% (cem por cento) do valor do tributo, particularmente nas hipóteses de cadeia substitutiva, pode gerar lacunas fiscalizatórias ao fisco. 8. Por estes motivos, entendo razoável a redução da multa para o percentual de 05% (cinco por cento) do valor das operações não escrituradas . 9. Por fim, o perigo da demora resta demonstrado diante do alto valor da multa aplicada, com potencial de gerar consequências legais, tais quais a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal ou restrições administrativas e de créditos para a empresa. Noutro giro, não verifico maiores prejuízos para o agravado na suspensão da exigibilidade de cobrança de parte da multa decorrente exclusivamente de descumprimento de obrigação acessória até a análise do mérito da ação na origem. 10 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004103-97.2022.8 .08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 03/02/2023)

Nessa esteira, superada a questão da nulidade da sentença quanto à CDA nº 8823/2016, passa-se à análise da legalidade da multa nela prevista, conforme o pedido inicial. A referida CDA, no valor de 1.500,0000 VRTEs, foi aplicada pelo extravio de blocos de notas fiscais. Nesse toar, a legislação de regência (art. 75, § 3º, XVI, "a", da Lei nº 7.000/01) estabelece a sanção em "
30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, apurada ou arbitrada pelo Fisco
".

Se a multa de 1.500 VRTEs corresponde a 30% do valor da operação arbitrada, conclui-se que o Fisco estimou o valor das operações em 5.000 VRTEs (1.500 / 0,30). Sobre esse valor de operação, o tributo devido, caso fosse aplicada a alíquota modal de 17%, seria de 850 VRTEs (5.000 * 0,17).

Nesse cenário, a multa aplicada (1.500 VRTEs) excede o valor do tributo estimado (850 VRTEs), configurando seu caráter confiscatório. Portanto, a multa referente à CDA nº 8823/2016 deve ser reduzida ao patamar de 850 VRTEs.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para anular a r. sentença, no capítulo que declarou a nulidade da CDA nº 8823/2016, por vício de julgamento
extra petita
.
Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, para o fim de limitar o valor das multas aplicadas nas CDA nº 0071/2017, CDA nº 0072/2017, CDA nº 8823/2016 a 100% do valor do tributo devido ou estimado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.